Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701323-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHIAM ANTONIO DE MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 231184457 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão da restrição que determinou “[...] a suspensão do direito de dirigir do Autor (que ocorrerá dia 12/04/2025), ‘Notificação de Aplicação de Penalidade’ (Doc. 28), referente ao Processo no 113-008369/2014”. Alega o Agravante, em síntese, a existência de prescrição quinquenal e de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na penalidade; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; gratuidade de justiça deferida, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 70671158). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus bonis iuris; conforme destacado pelo juízo de origem em sua decisão (ID 231184457): [...] Nos documentos ID n. 230906569 e ID n. 230906571, referentes ao processo SEI n. 113.008369/2014, consta que o AI n. Y001011835 foi lavrado pelo DER em 11/07/2014, notificou-se da autuação por abordagem pessoal na data do cometimento, em 22/07/2014 foi assinado o termo de ciência e compromisso, foi protocolada defesa prévia (20/08/2014), indeferida em 04/05/2016, foi interposto recuso à JARI, indeferido em 31/10/016, foi interposto recurso ao Contradife, indeferido em 02/10/2018, e em 05/12/2018 notificou-se da abertura do processo administrativo para apuração da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é causa interruptiva. Em 04/01/2019 foi apresentada defesa prévia, em 20/08/2021 foi emitido parecer pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, que foi acolhido pelo Diretor Geral Adjunto do Detran/DF, que também é causa interruptiva. Em junho/2023 foi interposto recurso à JARI, não provido em 21/03/2024, que também é causa interruptiva. Por fim, foi interposto recurso ao Contradife em 18/04/2024, julgado em 10/10/2024. [...] Veja-se, portanto, que o juízo de origem, em análise sumária, destacou as datas pertinentes e marcos interruptivos da prescrição, situação que denota a ausência de probabilidade do direito; em que pese a insurgência do agravante, entendo que a matéria será melhor analisada após a formação do contraditório, com os devidos esclarecimentos e instrução processual; ademais, tal fato não afasta a possibilidade do agravante apresentar novo pedido de tutela de urgência perante o juízo de origem com novos fundamentos. Igualmente, ainda que se considere o perigo da demora em razão da possibilidade de suspensão da CNH a partir do dia 12/04/2025, faz-se necessário relembrar que a concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300 do CPC - Precedente: Acórdão n. 1768857); logo, ausente qualquer dos requisitos, em cognição sumária, não é possível o deferimento do efeito suspensivo ativo requerido. Por fim, apesar da alegação do agravante de que a suspensão da CNH acarretará dificuldade em sua locomoção por ser pessoa com deficiência, observo que não há provas nos autos que comprove tal tese, seja laudo, relatório, exames médicos ou qualquer outro documento. Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora